Tribunal: TJDFT
Processo: 0718990-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTAS DIVERSAS SEM NATUREZA DE POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. Não obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal.
3. No caso dos autos, as contas bloqueadas não são destinadas exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados permitem pronta utilização, e que possuem alguma rentabilidade.
4. Em que pese as alegações de que tais valores são investimentos destinados à sua mantença e dignidade, a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, devendo ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.